Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. DETRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A conduta delitiva, em si, não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do réu, que autorize o exame negativo da circunstância judicial, na conduta social.

2. Na data da prática do delito apurado, o réu já havia cumprido a pena anteriormente imposta em outra ação penal.

3. Embora o cumprimento dos requisitos para a progressão de regime deva ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, aplica-se a regra prevista no § 2o do art. 387 do CPP para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser computado o tempo de prisão preventiva para a detração do regime.

4. Recurso parcialmente provido.